Tribunal: STF
Processo: Rcl 54464
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Artur Ferreira dos Santos formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar os enunciados n. 5 e n. 14 das Súmulas Vinculantes, os quais têm o seguinte teor, respectivamente:



    A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    É o relatório.



    2. A leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada revela que (com meus grifos):



    7. Aliás, foi o próprio Reclamante que, no início do PAD, expressamente requereu a nomeação de defensor dativo, ainda que sem prejuízo de seu direito de auto defesa:



    […]



    8. De toda sorte, importante salientar o Reclamante exerceu seu direito de autodefesa, apresentando diversas petições em nome próprio, cujo teor foi dado ciência ao defensor dativo, que as ratificou. Não há, portanto, como se inquinar de nulidade um PAD em que houve simultânea autodefesa e defesa técnica. Ausente, portanto, a aderência necessária da hipótese à Súmula Vinculante 05, o que inviabiliza a presente Reclamação.



    […]



    12. De outro lado, também não procede a alegação de violação à Súmula 14. Ao Reclamante foi dado pleno acesso a todos os documentos que embasaram a acusação, tendo ele tido a oportunidade de fazer sua defesa de forma ampla e irrestrita. 



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação aos paradigmas invocados nesta reclamação. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator